Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-75.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000313-75.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS RENATO OZELAME DOS SANTOS, CINTIA MARTINS BRAZ

APELADO: CLEBSON RIBEIRO PORTO e outros

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO VENCIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fundado na alegada aquisição de produto alimentício (queijo) com prazo de validade expirado em supermercado, o que teria ocasionado mal-estar físico na parte autora. A sentença reconheceu a responsabilidade do fornecedor e fixou indenização no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que reconheceu a responsabilidade do estabelecimento comercial pela venda de produto vencido encontra-se devidamente fundamentada nas provas dos autos; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento de dano moral indenizável e se o valor arbitrado a esse título é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos dos arts. 12, 13, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor provar a existência de excludente legal para afastar o dever de indenizar.

4. A parte autora demonstrou, mediante nota fiscal, vídeos e documentos médicos, a aquisição de produto vencido e o dano à sua saúde, cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A alegação genérica da parte ré e a ausência de prova robusta acerca da inexistência do defeito do produto ou da inexistência de nexo causal revelam o não cumprimento do ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

6. A venda de produto vencido caracteriza falha na prestação do serviço e gera legítima expectativa de reparação, sendo o dano moral presumido em razão da potencial lesão à saúde e à dignidade do consumidor.

7. O valor arbitrado a título de dano moral (R$10.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função compensatória, punitiva e preventiva da indenização.

8. É cabível a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da total improcedência do recurso e do trabalho adicional realizado em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A venda de produto com prazo de validade vencido configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. O dano moral decorrente da exposição do consumidor a produto impróprio para o consumo é presumido, dispensando prova específica de sofrimento ou dor.

3. É legítima a fixação de indenização por dano moral em valor que observe os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e equidade, considerados os contornos fáticos da causa.

4. Cabe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do patrono e manutenção integral da sentença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000313-75.2024.8.05.0256
, em que figuram como apelante SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e como apelada CLEBSON RIBEIRO PORTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .